Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-48.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012408-48.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIZETE DE SALES SILVA - CPF: 874.732.241-15 (EMBARGANTE), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA DE APENAS UM DOS VÍCIOS INDICADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Presente apenas um dos vícios indicados pela embargante, os embargos devem ser acolhidos em parte, para que seja sanada a contradição existente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012408-48.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: MARIZETE DE SALES SILVA

EMBARGADOS: ATACADÃO S.A., BANCO CSF S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
MARIZETE DE SALES SILVA

contra acórdão de desprovimento de seu recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência dos pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, com condenação da autora/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária fixada em 10% sob o valor da causa, observando-se que tal verba somente será exigível se verificada a hipótese prevista no artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil.

A embargante menciona que no acórdão constou que os embargados demonstraram que houve outra compra com mesma descrição, valor e data anterior (16/11/2021), todavia fato que inexiste no processo; assevera que administrativamente a instituição financeira procedeu com a devolução estornando o valor em 16/11/2021, após o ajuizamento da demanda também retirou os valores decorrentes de juros e multas, ou seja, reconheceu a falha na prestação do serviço.

Aduz que seu apelo foi provido em parte com o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa Atacadão, todavia na decisão consta o desprovimento para que a sentença seja mantida, de modo que requer a correção da contradição apontada, e por consequência não há em se falar de majoração da verba honorária sucumbencial, por não preenchimento dos requisitos necessários para tal, de modo que seja arbitrada proporcionalmente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

A alegação de omissão não convence. Embora a embargante sustente que administrativamente a instituição financeira procedeu com a devolução estornando o valor em 16/11/2021, após o ajuizamento da demanda também retirou os valores decorrentes de juros e multas, ou seja, reconheceu a falha na prestação do serviço, bem como, inexistência de nova compra no valor de R$ 563,09, a decisão colegiada está amparada também em outros fundamentos, como: I) regularidade da cobrança aliada a
utilização de aplicativos ou demais conteúdos de entretenimento, com lançamento modalidade de renovação de assinatura, com a confirmação do titular via
token
ou mensagem de celular seguro, sem alteração cadastral; II) a ora embargante
não informou que seu cartão foi
extraviado, furtado ou roubado e III) a instituição financeira, por mera liberalidade, baixou a integralidade do débito e a correspondente negativação, inclusive cancelou o cartão que não gera mais faturas desde o mês de fevereiro/2022.

Portanto, nesse ponto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Quanto à alegação de contradição, com razão a embargante. De fato, foi acolhida a sua preliminar de
legitimidade passiva do réu Atacadão S.A. e, equivocadamente, constou na parte dispositiva do acórdão “desprovejo o recurso”.

Com efeito, os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte, para que seja sanada a contradição.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos para sanar a contradição e corrigir a parte dispositiva do acórdão que passa a ter a seguinte redação:
“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso de apelação para acolher a preliminar arguida pela apelante e reconhecer a
legitimidade passiva do réu Atacadão S.A.. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos. Sem majoração dos honorários recursais.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023